Tribunal: TJBA
Processo: 0005900-34.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005900-34.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: AVION COMERCIAL LTDA

Advogado(s): RAFAEL DOS REIS FERREIRA

APELADO: TRAMONTINA NORDESTE S/A

Advogado(s):JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM ATIVIDADES ENCERRADAS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir. A demanda original foi ajuizada em razão da manutenção de protesto de título de crédito mesmo após a sua integral quitação. A Recorrente alega, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
e, no mérito, o cabimento da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões postas a julgamento são as seguintes:

a) Da admissibilidade recursal, notadamente quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante, pessoa jurídica com atividades encerradas;

b) Da preliminar de nulidade da sentença por vício de julgamento
citra petita
e fundamentação dissociada da causa de pedir e dos pedidos;

c) Da possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito por este Tribunal;

d) Da configuração da responsabilidade civil da Apelada pela manutenção do protesto após a quitação da dívida;

e) Da caracterização do dano moral à pessoa jurídica (
in
re

ipsa
) e da fixação do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, STJ). No caso, a Apelante comprovou, de forma robusta, o encerramento de suas atividades desde 2018, mediante a apresentação de certidão de baixa do CNPJ, declarações contábeis de inatividade e comprovantes de encerramento de todas as suas contas bancárias, o que evidencia sua hipossuficiência econômica e autoriza o deferimento da gratuidade.

4. É nula, por julgamento
citra petita
e por ausência de fundamentação correlata, a sentença que, em ação com pedido principal de indenização por danos morais, limita-se a extinguir o feito com base em premissa equivocada sobre a natureza cautelar da demanda, deixando de analisar o pleito indenizatório. Tal proceder viola os artigos 141, 489, § 1º, e 492, todos do Código de Processo Civil.

5. Anulada a sentença, e estando o processo devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC) para que o Tribunal avance na análise do mérito.

6. A manutenção de protesto após a integral quitação do débito configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Comprovado o pagamento e a inércia da credora em fornecer os meios para a baixa da restrição, exsurge o dever de indenizar.

7. O dano moral decorrente de protesto indevido de título ou de sua manutenção após o pagamento é presumido (
in
re

ipsa
) para a pessoa jurídica, pois afeta diretamente sua honra objetiva, ou seja, sua credibilidade, imagem e bom nome no mercado.

8. Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a parte Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, com a devida inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 5º, XXXV e art. 93, IX;
Código de Processo Civil:
arts
. 98, 99, 141, 489 (§ 1º), 492, 1.007, 1.013 (§ 3º, II) e 1.022;
Código Civil:
arts
. 186, 927;
Lei nº 9.492/1997: art. 26.

Jurisprudências relevantes citadas
: Súmulas do STJ: 54, 227, 362 e 481
;
Apelação/Reexame Necessário 0008601-45.2012.8.05.0103,
Rel
(a). Des(a). Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação Cível nº
0005900-34.2009.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
AVION COMERCIAL LTDA
e como Apelada
TRAMONTINA NORDESTE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA